Tribunal: CARF
Processo: 10166.910262/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.910262/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IRRF.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte por outros meios para além dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, bem como o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Súmula CARF no 143.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO DE
RETENÇÕES NA FONTE. HOMOLOGAÇÃO CONDICIONADA À
PROVA DA EFETIVA RETENÇÃO.
Comprovado oferecimento das receitas de prestação de serviços à tributação,
bem como parte das retenções na fonte por meio de notas fiscais, os créditos
dela decorrentes devem ser homologados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, que votou pela conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.910262/2011-14
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910262/2011-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-106.518
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo.

Na origem, tem-se o pedido de restituição PER no 19432.17989.160707.1.2.02-
5169, e declarações de compensação - DCOMP nos 00638.35627.160707.1.3.02-9487,
28664.75729.240707.1.3.02-3532,
21196.01586.011007.1.3.02-5267
e
01906.77282.141209.1.3.02-3028 (e-fls. 02-28) relacionada, concernente a saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 328.837,44.

O despacho decisório no 0099617635 (e-fls. 29-35) não reconheceu a
integralidade do direito creditório pleiteado nos seguintes termos:

Como se observa, a compensação não foi homologada por falta de comprovação
das retenções na fonte.

Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 38-40), a ora recorrente afirmou
que a glosa se baseou unicamente em “erro de fato no preenchimento do Pedido de Restituição
(PER), quando não fora informado todos os clientes que retiveram o imposto na fonte. Portanto,
verifica-se que a RFB não levou em conta os créditos do período que a Confederal detém em sua
base de dados, oriunda das informações da DIRF dos clientes com o conseqüente recolhimento
dos tributos.”

Ademais, aduziu que por meio “de controles interno e na contabilidade, que houve
no 1° trimestre de 2005 uma retenção superior a informada no comprovante de retenção do
Banco do Brasil no valor de R$ 148.254,66, o que esta demonstrado através das cópias de notas
fiscais de serviços que foram recebidas no período, base para a retenção do imposto, e planilha
com as referidas notas fiscais. Anexamos também cópias das notas fiscais da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, CNPJ: 00.394.700/0001-08, recebidas no período que
perfazem um valor de R$ 42.982,39. Considerando esses acréscimos apura-se o valor de R$
656.242,57 muito próximo de R$ 666.031,54 informado na DIPJ.”

Alegou que empresas deixam de informar as retenções na fonte à RFB. Defendeu
que “não há porque subsistir a glosa, tendo em vista o não esgotamento do cotejo das
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910262/2011-14

informações entre fonte pagadora e recebedora. Diante de todas as informações aqui elencadas,
fica evidenciado que o saldo negativo de R$ 328.837,44 esta correto.”

Com a defesa, acostou diversos documentos, a saber: cópias do Livro Razão (e-
fls. 58-98); planilha resumo do IRRF do 1o trimestre de 2005 (e-fl. 99-101); comprovantes de
retenção na fonte do ano de 2005 (e-fls. 102-105) e notas fiscais de prestação de serviços ao
Banco do Brasil e à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (e-fls. 106-187).

No acórdão recorrido (e-fls. 191-195) assentou-se que “somente podem ser
aceitos comprovantes de retenção quando estes forem emitidos pela fonte pagadora em nome do
beneficiário. Dito isto, somente seguem tais características os documentos de fls. 102/105.”

Ademais, o acórdão decidiu que “Também serão aceitas as fontes pagadoras
declaradas em dcomp ou Manifestação de Inconformidade (tendo em vista o erro apontado pela
interessada), e que transmitiram Dirf tendo o contribuinte como beneficiário.”

E elaborou o seguinte quadro de valores confirmados de IRRF, segundo informa,
“Apenas com os dados extraídos dos sistemas da RFB”:

Diga-se, ainda, que o acórdão recorrido reconheceu que as receitas de prestação
de serviços foram oferecidas à tributação, a teor do que se infere:

Cabe destacar que o valor total dos rendimentos tributáveis (R$ 9.029.059,35) é
compatível com o que foi declarado em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica de 2006 (DIPJ/2006), Ficha 06A -
Demonstração do Resultado - PJ em Geral, linha 08, Receita da Prestação de
Serviços (R$ 21.275.732,56).

Por fim, esclareceu que “o SNIRPJ/1T2005 é composto unicamente das retenções
confirmadas (R$ 423.842,84) e que o valor do IRPJ devido foi de R$ 337.194,10, segundo sua
DIPJ/2006” e deu pela parcial procedência da manifestação de inconformidade para reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado no valor de R$ 86.648,74 e homologar as
compensações até o limite do crédito deferido.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910262/2011-14

No recurso voluntário (e-fls. 201-205), a recorrente basicamente reafirmou as
razões de sua manifestação de inconformidade e referiu que com a decisão da DRJ “foi acatado o
valor de R$ 423.842,84 restando ainda a diferença de R$ 41.162,68 apesar da apresentação dos
comprovantes de retenção na fonte.”

Valeu-se do princípio da verdade material para defender a possibilidade de utilizar
outras provas além das exigidas pelo fisco, e que a escrituração serviria para comprovar o quanto
alegado, muito embora reste prejudicada pelo descumprimento da obrigação de fornecimento dos
comprovantes pelas fontes pagadoras. Requer o reconhecimento do crédito e a intimação das
fontes pagadoras para que prestem informações.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de comunicação em sua
Caixa Postal (e-fl. 197) na data de 01/04/2019, e protocolou o recurso em 30/04/2019 (e-fl. 200-
205), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Do mérito
Conforme relatado, Na origem, tem-se o pedido de restituição PER no
19432.17989.160707.1.2.02-5169,
e
declarações
de
compensação
-
DCOMP
nos
00638.35627.160707.1.3.02-9487,
28664.75729.240707.1.3.02-3532,
21196.01586.011007.1.3.02-5267 e 01906.77282.141209.1.3.02-3028 (e-fls. 02-28) relacionada,
relativa a saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 328.837,44.

No despacho decisório (e-fls. 29-35), consta unicamente que não houve
comprovação de parte das retenções na fonte, e o valor do saldo negativo disponível foi
considerado zero. Como relatado, não se confirmou nenhum valor, sob a justificativa que que a
retenção na fonte não fora comprovada.

A teor do que se disse, com a manifestação de inconformidade a recorrente
acostou cópias do Livro Razão (e-fls. 58-98); planilha resumo do IRRF do 1o trimestre de 2005
(e-fl. 99-101); comprovantes de retenção na fonte do ano de 2005 (e-fls. 102-105) e notas fiscais
de prestação de serviços ao Banco do Brasil e a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito
Federal (e-fls. 106-187).

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910262/2011-14

No acórdão recorrido, o julgador defendeu, em síntese, que a compensação de
retenções na fonte somente poderia ser comprovada por meio de comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, no entanto, admitiu analisar documentos emitidos
pelas fontes pagadoras, onde a recorrente consta como beneficiária, e confirmou valores de IRRF
com base em dados extraídos do sistemas da RFB.

Ademais, como se disse alhures, o acórdão confirmou o oferecimento das receitas
de prestação de serviços à tributação.

Conforme relatado, em suas razões recursais a recorrente acertadamente defende a
possibilidade de apresentar outros documentos para comprovar a retenção na fonte,
entendimento que está alinhado à jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo do que se lê no enunciado da Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

O argumento da recorrente, desse modo, se mostra alinhado com o entendimento
do CARF quanto ao ponto.

Com efeito, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração
contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos
documentos que os comprovem, conforme expressamente previa o art. 923 do RIR/99, vigente
à época:
Art.923A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o). [Grifo nosso]

Pois bem. Em detida análise da documentação que já fora acostada com a
manifestação de inconformidade, verifiquei inicialmente que não consta nos autos cópia da DIPJ
do ano-calendário 2005, mas o próprio acórdão recorrido confirma que as receitas de prestação
de serviços em que houve a retenção na fonte foram devidamente oferecidas à tributação,
conforme relatado.

Conforme referido pela recorrente, com a decisão da DRJ “foi acatado o valor de
R$ 423.842,84 restando ainda a diferença de R$ 41.162,68 apesar da apresentação dos
comprovantes de retenção na fonte.”

O valor remanescente indicado pela recorrente foi devidamente comprovado por
meio das notas fiscais que já constavam nos autos, como passo a demonstrar.
Tratam-se das retenções efetuadas pela SECRETARIA DE SAÚDE do Distrito
Federal, CNPJ 00.394.700/0001-08, que vão assim demonstradas:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910262/2011-14

Secretaria
de Saúde
DF

NF
valor retido
e-fl.

004865
122,99
178

004869
181,71
179

004868
245,76
180

004869
492,14
181

004867
2507,45
182

004866
2885,91
183

004864
3068,13
184

004862
4823,38
185

004863
14327,47
186

005041
14327,47
187

005198

Total
R$ 42.982,41

Dessa forma, em relação às notas fiscais de prestação de serviços para a Secretaria
de Saúde do Distrito Federal – já juntadas com a manifestação de inconformidade e não
analisadas pela DRJ, cumpre reiterar - foi comprovado o valor de R$ 42.982,41, o qual está
alinhados às informações constantes no quadro resumo elaborado pela recorrente (e-fl. 101).
O mesmo se diga no que tange aos valores escriturados no livro razão, cujas
cópias constam às e-fls. 58-98.
Pelo exposto, entendo que a prova contida nos autos, se mostra suficiente e capaz
de lastrear o valor da diferença das retenções defendida pela recorrente.
Conforme já decidido por este Colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista prova efetiva das retenções, como se
observa:
Numero do processo: 13855.901518/2008-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.910262/2011-14

da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.345
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Assim, entendo que merece provimento o presente recurso para reconhecer o
direito creditório adicional de R$ 42.982,41 .
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional de R$ R$ 42.982,41, e homologar a compensação até
esse limite.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital